Tribunal: TJBA
Processo: 0524876-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0524876-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO FERNANDO TAVARES

Advogado(s): DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s):ERIKA CASSINELLI PALMA, SERGIO LUIS PORTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO PARA PLANO MISTO (FAELFLEX). CÁLCULO DA RESERVA MATEMÁTICA. ALEGADO PREJUÍZO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DE REGULAMENTO PRETÉRITO. PEDIDO DE RATEIO DE SUPERÁVIT INCOMPATÍVEL COM A LÓGICA DA CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PATROCINADORA AFASTADA POR PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO EM RAZÃO DE INCORPORAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária de Revisão de Benefício ajuizada contra a entidade de previdência complementar e sua antiga patrocinadora, visando à revisão do valor da reserva matemática e ao rateio de superávit apurado em 2005, bem como o reconhecimento da responsabilidade solidária da patrocinadora excluída.

2. Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação do Autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

3. Recurso de Apelação interposto pelo Autor, reiterando as teses iniciais, com pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

4. Contrarrazões da Apelada, sustentando a regularidade dos procedimentos e requerendo, preliminarmente, a retificação do polo passivo diante da sucessão por incorporação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
a
) saber se é cabível a retificação do polo passivo para substituir a fundação originária pela entidade incorporadora;
b
) saber se é possível rediscutir a exclusão da patrocinadora (COELBA), diante da preclusão;
c
) saber se há direito à revisão do cálculo da reserva matemática e ao rateio de superávit no plano FAELFLEX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Acolhida a preliminar de retificação do polo passivo, diante da incorporação autorizada pela PREVIC, caracterizando-se a sucessão processual.

7. A exclusão da patrocinadora foi objeto de decisão saneadora mantida em agravo de instrumento anterior, estando acobertada pela preclusão, impedindo nova análise da matéria nesta fase recursal.

8. O Apelante aderiu voluntariamente ao plano misto FAELFLEX em 1998, firmando termo de transação com renúncia expressa às regras do plano anterior, o que configura ato jurídico perfeito e impede a aplicação das normas dos antigos regulamentos.

9. No plano de benefício definido, não há individualização das contribuições patronais, sendo essas destinadas a fundo coletivo, o que afasta a tese de direito à integralidade das contribuições.

10. A migração respeitou os critérios atuariais e regulamentares vigentes, tendo o Apelante recebido créditos relativos à reserva matemática e ao superávit existente à época, conforme documentos juntados.

11. O plano FAELFLEX não prevê rateio de superávit nos moldes pretendidos, pois a valorização das cotas individuais já reflete os resultados financeiros do plano, não havendo amparo para novo crédito.

12. Ausente prova técnica que demonstrasse erro nos cálculos ou prejuízo efetivo, revela-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

13. Jurisprudência do STJ reconhece a coisa julgada quanto à legitimidade passiva e a impossibilidade de rediscussão na fase recursal (STJ - AgInt no REsp: 2021795 SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
15. Tese de julgamento:
"A migração voluntária de plano de previdência complementar, mediante celebração de termo de transação com renúncia expressa às regras do plano anterior, configura ato jurídico perfeito, impedindo pretensão de revisão da reserva matemática com base em regulamentos pretéritos ou de recebimento de superávit não previsto no novo regulamento; a exclusão da patrocinadora, decidida por decisão preclusa, não pode ser rediscutida, e a sucessão processual deve ser reconhecida quando comprovada a incorporação da entidade originária por novo ente previdenciário."
.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; art. 202.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º.

Lei Complementar nº 109/2001.
Súmula 51, II, do TST (por analogia).

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp: 2021795 SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
. 0524876-51.2017.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

PAULO FERNANDO TAVARES

e apelado

NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora